Tribunal: TJMT
Processo: 1002255-87.2018.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002255-87.2018.8.11.0037
APELANTE: VANUSIA PAULO DE SOUZA
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – MORTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A DEMANDANTE E O FALECIDO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INOCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA REDESIGNADA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – CERCEAMENTO DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
A falta de intimação, em tempo hábil, para a audiência de instrução e julgamento, gera evidente prejuízo à parte autora, que não pôde produzir a prova requerida concernente à comprovação da união estável com o de cujus, bem como eventual concorrência com outros herdeiros.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002255-87.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANUSIA PAULO DE SOUZA - CPF: 956.257.391-53 (APELANTE), ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK - CPF: 617.238.001-04 (ADVOGADO), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), EDUARDO ARRUDA SOUZA - CPF: 062.012.791-05 (APELANTE), ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA - CPF: 630.369.591-49 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), EDUARDO ARRUDA SOUZA - CPF: 062.012.791-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– MORTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A DEMANDANTE E O FALECIDO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INOCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA REDESIGNADA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – CERCEAMENTO DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

A falta de intimação, em tempo hábil, para a audiência de instrução e julgamento, gera evidente prejuízo à parte autora, que não pôde produzir a prova requerida concernente à comprovação da união estável com o de cujus, bem como eventual concorrência com outros herdeiros.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002255-87.2018.8.11.0037

APELANTE:

VANUSIA PAULO DE SOUZA

APELADO:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANUSIA PAULO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos de

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT (Causa Mortis), ajuizada em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por considerar não comprovada a união estável havida entre a autora e o falecido, condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, ante o deferimento do recolhimento ao final do processo, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que foram fixados em
“10% do valor da condenação, em consonância com o artigo 85, § 8o, e artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil”
(sic).

Irresignada com os contornos da sentença, a apelante inicialmente requer a concessão da justiça gratuita, por não possuir condições econômico-financeiras para arcar com as custas do processo, tampouco com as despesas referente ao preparo do presente recurso de apelação.

Quanto ao mérito propriamente dito, defende que o ato sentencial não merece subsistir, e para tanto, elucida a falta de intimação pessoal e também da sua advogada sobre a redesignação de audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 10/08/2022, pois a mesma não estava presente no ato de redesignação da audiência.

Sustenta que o despacho que
“deferiu a redesignação da audiência e determinou a intimação das partes, a parte apelante não foi intimada pessoalmente e também não houve a publicação por meio de nota de expediente, para a advogada ANDRÉA M. LACERDA PLAVIAK, que consta na procuração”
(sic).

Assevera que a falta de intimação pessoal da parte autora, sem observância às disposições legais, trata-se de ato absolutamente nulo, por violar ao disposto no artigo 5, LV da CF.

A par desses argumentos, requer seja dado provimento a presente apelação, a fim de ser reformada a sentença, declarando-se a nulidade dos atos a partir da redesignação da audiência, e, por consequência, a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 166659025).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, no tocante ao pedido de concessão de justiça gratuita, da detida análise dos autos observa-se que a benesse restou deferida pelo Juízo
a quo
no despacho de Id 166658944 e não há indicativos de que o mesmo foi revogado. Ainda assim, considerando os documentos juntados aos autos no Id. 144912700, é de ser
deferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte autora igualmente vindicada via recursal.

Adentrando à celeuma, infere-se dos autos que
VANUSIA PAULO DE SOUZA
ajuizou a presente ação de
cobrança do seguro DPVAT
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, objetivando o recebimento do pagamento integral da indenização respectiva (R$13.500,00), em face do falecimento do seu companheiro, Sr. Jovane Pereira de Souza, falecido em 24/06/2017, vítima de acidente automobilístico.

Infere-se dos autos que após o oferecimento da peça de defesa pela seguradora demandada e respectiva impugnação da parte autora, inclusive com a redesignação da audiência de instrução e julgamento, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender não comprovada a união estável havida entre a requerente e o falecido.

Não se conformando o teor do ato sentencial, a autora/apelante alega em suas razões que houve falha na intimação da redesignação de audiência para o dia 10/08/2022, às 15:30hs, uma vez que a mesma não foi pessoalmente intimada para o ato, à exemplo da sua causídica, pelo qual requer seja provido o presente apelo, para reformar a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos à origem para refazimento do ato.

Com razão a recorrente.

Observa-se do despacho constante no Id 166659000 o seguinte teor:

“
Considerando a manifestação de id no 86802282, redesigno a audiência de Instrução para o dia
10/08/2022, às 15:30
.

Consoante decisão retro, a requerente saiu intimada quanto ao comparecimento de suas testemunhas e clientes independente de intimação pelo juízo.

Certifique-se a secretaria quanto o cumprimento da decisão de id no 80953982, precisamente na habilitação do herdeiro ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA.

Ademais, expeça-se novo mandado para intimação dos herdeiros ANTONIO e EDUARDO para comparecerem na audiência na nova data designada.”

Da detida análise dos autos, verifica-se que a audiência de continuação efetivada no dia
07/06/2022
, às 13:30hs, foi realizada de
forma virtual
e a advogada saiu advertida que suas testemunhas e clientes deverão comparecer independentemente de intimação realizada pelo juízo (Id 166658985), sendo a gravação da audiência encontra-se acostada nos Ids 166658987 a 1666658991.

Acontece que a parte autora, ora apelante, requereu a redesignação de audiência de instrução e julgamento, marcada para o dia
07/06/2022
, tendo em vista que sua procuradora estaria acompanhando a sua mãe em consulta médica (Id 16658999).

O juízo redesignou a audiência de instrução e julgamento que estava marcada para o dia
07/06/2022
para ser realizada no dia 10/08/2022, às 15:30hs, e consignou o seguinte: “
Consoante decisão retro, a requerente saiu intimada quando ao comparecimento de suas testemunhas e clientes independente de intimação pelo juízo
” (Id 166659000).

Observa-se ainda que a parte autora não estava presente no ato de redesignação de audiência, tampouco há prova de que, efetivamente, foi intimada pessoalmente sobre a redesignação da audiência para a data do dia 10/08/2022.

Nesse cenário, tenho que a irresignação da apelante merece prosperar, pois a análise do histórico do feito permite concluir que o devido processo legal não foi observado, porquanto se obstou à parte autora que produzisse provas reputadas necessárias para o deslinde e solução do litígio, especialmente no que diz respeito à união estável com o
de cujus
, bem como se a mesma concorreria com outros herdeiros, a viabilizar a indenização na quantificação devida, comprovação essa que, conforme firme orientação jurisprudencial, pode se dar tanto por meio documental e – principalmente – testemunhal.

Assim, não tendo sido a apelante intimada para a audiência supracitada, nulo é o ato processual praticado, bem como todos os atos posteriores, de modo que a anulação da sentença é medida que se impõe.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“E M E N T A
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)

– MORTE – INDENIZAÇÃO – COMPANHEIRA – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido dar procedência aos pedidos da parte autora, ante a suposta ausência de provas do quanto alegado pela parte ré, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF.
In casu, os documentos juntados aos autos não são capazes de atestar inequivocamente o relacionamento alegado, motivo pelo qual deve ser oportunizada maior dilação probatória, inclusive com o depoimento pessoal da autora
.”
(TJ-MT 10549333320198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS – DPVAT – INDENIZAÇÃO POR MORTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍD
A – RECURSO PROVIDO. Há cerceamento de defesa quando não observado o princípio maior, constitucionalmente assegurado pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal, subsumido no direito da parte de fazer prova de seus argumentos, com a utilização dos meios e recursos a ela inerentes.
Demonstrada a imprescindibilidade das provas pretendidas, necessário se faz a sua oportunização, com o fito de resguardar o direito ao contraditório e a ampla defesa
.”
(TJ-MT - APL: 00076208420138110015 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/08/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/09/2016)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a nulidade de sentença, devendo os autos retornar à origem, para designação de nova audiência de instrução e julgamento, oportunizando, no mesmo ato, a produção de provas tendentes à comprovação ou não da alegada união estável entre a autora e o
de cujus
, bem como eventual concorrência com outros herdeiros, na forma, inclusive, da decisão saneadora de Id 166658958.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023